Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO UTILIZADO NA CONSECUÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo testemunhos harmônicos obtidos na seara administrativa e em juízo. Réus flagrados transportando entorpecente.
A Defesa pleiteia a absolvição dos réus e a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a absolvição dos réus é possível; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser alterada em razão do reconhecimento de causas de diminuição e de aumento de pena; e (iii) determinar se o veículo apreendido deve ser restituído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não pairam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
As causas de diminuição ou de aumento de pena reconhecidas na sentença devem incidir sobre o montante da pena de multa.
Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para a consecução do crime de tráfico de drogas, terá seu perdimento decretado, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal e do artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A absolvição dos réus é impossível diante das provas de autoria e materialidade do tráfico de entorpecentes. 2. As causas de aumento ou de diminuição de pena reconhecidas na sentença devem incidir sobre a pena de multa. 3. O veículo utilizado na consecução do tráfico de drogas deve ser perdido."
Dispositivos relevantes citados: artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal; artigo 63 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1258327, 07400404720198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1198865, 20180110127886APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: 239/252.